Tribunal: STF
Processo: Rcl 63306
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lucas Ricardo Alecrim Ferreira de Oliveira Rodrigues contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5005044-55.2019.4.02.5108, sob a alegação de má-aplicação do Tema 784 da Repercussão Geral. 



    Narra o reclamante que foi aprovado em concurso para a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Relata que se classificou na 7ª colocação, sendo que ao longo da validade do certame apenas 4 analistas foram nomeados na sub-região de classificação do reclamante. Nada obstante, aduz que haveria 10 servidores municipais requisitados lotados em unidades judiciárias abrangidas pela sub-região onde foi classificado, o que caracterizaria a preterição da sua nomeação. 



    Sustenta que “embora não ocupem cargo público perante o TRT da 3ª Região, os 10 servidores públicos municipais exercem atividades típicas de um Analista Judiciário, Área Judiciária, descritas no edital de abertura do certame”. Aponta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311, bem como violação aos princípios constitucionais do concurso público, da isonomia e da impessoalidade.



    Requer, liminarmente, a sua nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância do que decidido no RE 837.311, Tema 784 da repercussão geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má-aplicação do Tema 784 da Repercussão Geral. Com efeito, a tese de repercussão geral fixada no RE 837.311 indica que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública.



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assentou expressamente não haver preterição do candidatos aprovado em cadastro de reserva, em razão da existência de servidores municipais cedidos. Eis a ementa do acórdão reclamado, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença em que o magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente o pedido de provimento definitivo do autor no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais), Edital 01/2015. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016), consolidou a orientação de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Tese n.º 784). 



    3. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (ou inseridos em cadastro de reservas) possuem mera expectativa de direito à nomeação, inclusive em relação a eventuais novas vagas que surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 



    4. Conforme explicitado na contestação, quanto aos servidores cedidos pelo Município, “eles não ocupam cargos efetivos neste Tribunal e que o retorno desses servidores aos cargos de origem não gera vacância e não possibilita nomeações, as quais, frise-se, não foram realizadas na vigência do concurso em razão da restrição orçamentária imposta a este Tribunal.” 



    5. Apelação conhecida e desprovida.” (grifei)



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da reclamação e dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Reclamação 62.300-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/10/2023, grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral. Candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva. Inexistência de preterição. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Reclamação 51.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/05/2022, grifei)



    Saliente-se, por fim, que a alegação do reclamante de que houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, ao argumento de que os servidores requisitados exerciam atividades típicas de analista judiciário, não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022, grifei). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a esta reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente